Tribunal: TJDFT
Processo: 0730565-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. COBRANÇA COMPLEMENTAR. TERMO DE RESPONSABILIDADE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
1. Tendo a parte autora se manifestado pela desnecessidade de dilação probatória e requerido o julgamento antecipado do mérito, há a preclusão do pedido de realização de perícia em sede de apelação. Preliminar rejeitada.
2. Constitui direito básico do consumidor a obtenção de informação clara e adequada sobre diferentes produtos e serviços, além da divulgação sobre o consumo adequado, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, nos termos do art. 6o, inc. III e IX, do CDC. Outrossim, estabelece o art. 47 do CDC que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
3. Em que pese a previsão contratual sobre a possibilidade de cobrança e despesas complementares, tal cláusula não autoriza o hospital a cobrar o valor que entenda devido a qualquer tempo, sem que tenha havido prévia autorização ou consentimento do consumidor, razão pela qual resta afastado o dever de cumprir a obrigação exigida, diante da ofensa ao princípio da transparência, da informação e boa-fé objetiva.
4. Recurso conhecido e não provido.